Tribunal: TJES
Processo: 0000274-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000274-20.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000274-20.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06,
NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E ATIPICIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO.
3.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME. 4.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. 5.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

6
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Resta prejudicado o pleito pela fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.
3
. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não configura
bis in idem
na valoração da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar em decote.
4
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

5
. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000274-20.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDINEI GUEDES COELHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência no processo nº 0026308-66.2019.8.08.0048, deferida em favor da vítima Mônica Memória dos Santos Coelho, sua ex-esposa, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (IV) exclusão da condenação por danos morais; e (V) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 41284418, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado na esfera policial, o apelante afirmou que em momento de raiva disse que mataria Mônica, mas isso era quando estava de “cabeça quente”. Além disso, revelou que após saber da medida protetiva de urgência em seu desfavor saiu de casa por dois dias, mas depois retornou. Por fim, revelou ter conhecimento do fato de que não pode se aproximar da vítima.

Destaco que o réu não foi encontrado para ser ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia.

Essencial destacar que a vítima Mônica Memória dos Santos Coelho, ouvida em juízo, confirmou que no dia dos fatos o réu descumpriu medida protetiva de urgência e foi até a sua residência, mesmo com proibição expressa de aproximação, ocasião na qual ameaçou-a dizendo que a mataria.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaça em seu desfavor, sendo que neste instante descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente fixada.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Adiante, resta prejudicado o pleito pela fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há
bis in idem
na valoração de referida agravante com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.